Tribunal: TJSP
Processo: 1024060-79.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Alegada incapacidade de compreensão, pelo fato de a autora contar com mais de 60 anos, que não se presume e deveria ter sido comprovada. Desnecessidade de presença de advogado para firmar acordo, pois a apelante é pessoa maior, capaz e pode celebrar

Ementa:
APELAÇÃO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Alegada incapacidade de compreensão, pelo fato de a autora contar com mais de 60 anos, que não se presume e deveria ter sido comprovada. Desnecessidade de presença de advogado para firmar acordo, pois a apelante é pessoa maior, capaz e pode celebrar negócio jurídico a respeito de matérias que envolvem direito patrimonial disponível. Prescrição da pretensão a impactar na validade do instrumento particular de confissão de dívida. Não ocorrência. Postura da devedora, que livremente assume a obrigação decorrente de sua confissão, que importa na renúncia à prescrição. Inteligência do artigo 191 do Código Civil. Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.